Tribunal: TJDFT
Processo: 0744802-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO. FÉRIAS. LICENÇA MÉDICA. USUFRUTO EM PERÍODO IMEDIATAMENTE POSTERIOR AO TÉRMINO DA LICENÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer constituindo em compelir o réu a marcar férias relativas ao exercício de 2018, período em que a servidora se encontrava sob licença médica, e, subsidiariamente, o pagamento do equivalente em pecúnia. Recurso da parte autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Servidor. Férias. Carreira magistério público. Licença médica. Usufruto em período imediatamente posterior ao retorno ao trabalho. Na forma do art. 32 da Lei Distrital 5.105/2013 os professores de educação básica em regência de classe gozam de férias coletivamente. Estabelece ainda o art. 35 da norma de regência que se o servidor se encontrar de licença médica na data de início das férias coletivas, as usufruirá imediatamente após o seu retorno ao trabalho. A pretensão da autora é que o réu seja compelido a lhe conceder as férias relativas ao exercício de 2018, e, subsidiariamente, o pagamento do equivalente em pecúnia, que, no seu entendimento, não foram usufruídas por encontrar-se em licença médica no período entre 21/11/2017 e 01/11/2018. Consta nos documentos de ID 32202325 PAG 2, 8, 13, que a servidora usufruiu o período aquisitivo de 2018 (PA 2018) em 03/01/2019 a 01/02/2019, em virtude de que no período das férias coletivas do exercício de 2018 encontrar-se afastada para tratamento de saúde (ID 32202326 – PAG 16). A servidora retornou às suas atividades em 02/11/2018, de modo que as férias relativas ao exercício de 2018 foram tiradas imediatamente após, ou seja, em janeiro/2019, nos termos do art. 35 da Lei Distrital 5.105/2013. Ademais, no caso específico da carreira do magistério público do servidor atuando em regência de classe não se aplica a exigência de doze meses de efetivo exercício para fruição das férias, as quais se dão coletivamente (art. 125 §§ 1o e 2o da Lei Complementar Distrital 840/2011 cc. art. 32 Lei Distrital 5.105/2013). Assim, não se sustenta a tese de que as férias do exercício de 2017 foram tiradas em 2018 e as seguintes deveriam ser usufruídas nos anos subsequentes. O documento de ID 32202325 traz o histórico de férias da servidora, o qual informa que são usufruídas no mesmo ano do período aquisitivo. De outra parte, os documentos que a parte acostou ao processo são datados de 2019, pelo que não se pode precisar se posteriormente a servidora usufruiu das férias do exercício de 2019. De qualquer sorte, o pedido da parte restringe-se às férias de 2018, que já foram usufruídas, pelo que é forçoso reconhecer a improcedência dos pedidos. Sentença que se mantém.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E